Tribunal: TJMT
Processo: 1017078-64.2020.8.11.0015
Relator(a): VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS
Órgão julgador: VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS
Órgão colegiado: Turma Recursal Única
Data de julgamento: 2022-02-22
Data de publicação: 2022-03-02

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA RECURSAL ÚNICA

Número Único
:

1017078-64.2020.8.11.0015
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Pagamento, Correção Monetária]
Relator:
Des(a).
VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS

Turma Julgadora:

[DES(A). VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS, DES(A). JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA, DES(A). VALDECI MORAES SIQUEIRA]

Parte(s):

[VANDERLEIA MEIRA BRITO BEZERRA - CPF: 906.078.991-15 (RECORRENTE), RONAN LEANDRO BORBA - CPF: 710.563.861-34 (ADVOGADO), GILVAN GOMES BENTO - CPF: 843.408.001-04 (RECORRIDO), ELISANGELA PERAL DA SILVA - CPF: 007.440.161-00 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA RECURSAL ÚNICA do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO.

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA RECURSAL ÚNICA

Recurso Inominado:

1017078-64.2020.8.11.0015

Classe CNJ:

460

Origem:

Juizado Especial Cível Sinop/MT

Recorrente(s):

Vanderleia Meira Brito Bezerra

Recorrido(s):

Gilvan Gomes Bento

Juiz Relator:

Valmir Alaércio dos Santos

Data do Julgamento:

22 de fevereiro de 2022

E M E N T A

RECURSO INOMINADO. PROCESSO JULGADO EXTINTO PELA PRESCRIÇÃO. AÇÃO DISTRIBUÍDA APÓS A OCORRÊNCIA DO PRAZO PRESCRICIONAL. RECURSO IMPROVIDO.

Pelo disposto no art. 3º, da Lei 14.010/2020, os prazos prescricionais foram impedidos ou suspensos, a partir de sua entrada em vigor até 30 de outubro de 2020.

Se prazo prescricional para ajuizar a ação de cobrança do cheque ocorreu em 09/10/2020, excepcionalmente, em razão da Lei 14/010/2020, poderia a ação ser ajuizada até o dia 30/10/2020. Como a ação foi ajuizada em 18/11/2020, o direito nela perseguido já havia fulminado pela prescrição.

Recurso improvido.

VOTO

Colendos Pares:

Dispensado o relatório em face ao disposto no art. nº 46 da Lei nº 9.099 de 26 de setembro de 1995.

Trata-se de RECURSO INOMINADO interposto contra sentença que apresentou a seguinte parte dispositiva:

“
Diante do exposto,
JULGA-SE PRESCRITO
o título apresentado pelo autor, na forma dos artigos supra citados, julgando improcedente o presente pedido elencado na inicial, DECLARA-SE EXTINTO o processo, com resolução do mérito, nos termos do artigo 487, inciso I, do Código de Processo Civil. Sem custas nem honorários, conforme inteligência dos artigos 54 e 55 da Lei nº 9.099/95 c/c artigo 27, da Lei nº 12.153/2009.

Consoante o disposto no art. 40 da Lei nº 9.099/95, submeto o presente à apreciação do MM. Juiz de Direito
.’.

O caso concreto se refere ao cheque emitido em 09/10/2015, n. 01000, Banco Bradesco, agência 953, conta corrente 000268, valor R$ 5.100,00, devolvido única vez, por não conter saldo em conta para pagamento. Discorre que tentou receber o crédito, sem sucesso. Assim, requer a condenação do requerido ao pagamento de R$ 11.722,68.

A decisão de primeiro grau acolheu a tese suscitada pelo Réu de prescrição da ação, com fundamento no artigo 205, V, §5º do CC, visto que o cheque foi emitido em 09/10/2015 e a ação de cobrança ajuizada em 18/11/2020.

A Recorrente, afirmou, nas razões recursais, que ajuizou ação monitória (1014059-50.2020.8.11.0015), em 02/10/2020, sendo causa de interrupção do prazo prescricional, alega ainda a aplicabilidade do artigo 3º da lei 14.010/2020 ao caso em tela, razão pela qual requer a reforma integral da sentença.

De acordo com o artigo 240, §1º do CPC:
“a interrupção da prescrição, operada pelo despacho que ordena a citação, ainda que proferido por juízo incompetente, retroagirá a data da propositura da ação.”
. Com isso, da análise da ação monitória, vejo que não houve despacho citatório, pois o processo foi extinto antes da citação. Em assim sendo, o prazo prescricional, em tese, não seria interrompido, findando-se em 09/10/2020.

Defende a Autora a não ocorrência da prescrição em razão da suspensão constante da lei 14.010/20202 que dispõe sobre o Regime Jurídico Emergencial e Transitório das relações jurídicas de direito privado (RJE) no período da pandemia do coronavírus (Covid-19).

O artigo 3º, da citada lei, determina que

“Os prazos prescricionais consideram-se impedidos ou suspensos, conforme o caso, a partir da entrada em vigor desta Lei até 30 de outubro de 2020.”
.

Assim, os prazos prescricionais que era rígidos, precisos e inflexíveis, com a suspensão dos prazos prevista na norma supra, ficaram elásticos, foram estendidos até o dia 30/10/2020, de forma que, se durante a sua vigência tivesse completado o prazo prescricional, se a ação fosse distribuída até a referida, o direito nela pretendido data não seria alcançado pela prescrição.

Entendo que os prazos prescricionais, em razão da referida lei, tornaram-se elásticos, flexíveis, esticados até 30/10/2020, se a ação fosse distribuída após a referida data não estaria mais acobertado pela suspensão da prescrição.

É como uma luz, cuja luminosidade, excepcionalmente, impede a ocorrência da prescrição (que seria a escuridão), se foi estendida até 30/10/2020, após a referida data, não há mais a presença da luz impeditiva da prescrição.

Os prazos prescricionais ficaram suspensos entre o período de 10/06/2020 a 30/10/2020, como a ação de cobrança foi ajuizada em 18/11/2020, entendo que já havia ocorrido a prescrição.

Ante o exposto
, nego provimento ao recurso inominado. Condeno a Recorrente ao pagamento de honorários advocatícios que fixo em 10% sobre o valor atribuído à causa, suspensa a execução em faze ao disposto no § 3º do art. 98 do Código de Processo Civil.

É como voto.

Valmir Alaércio dos Santos

Juiz de Direito – Relator

(OBS: Por ter havido demora na disponibilização do voto, o prazo recursal passará a fluir da intimação)

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 22/02/2022